Tribunal: TJMT
Processo: 1023845-95.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023845-95.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade, Citação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISTINNY NUNES RONDON SANTANA - CPF: 037.844.961-30 (ADVOGADO), RENATO FERREIRA COUTINHO - CPF: 474.411.351-68 (ADVOGADO), SADI FERREIRA - CPF: 242.168.012-34 (AGRAVANTE), MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA - CPF: 481.809.471-49 (ADVOGADO), INSTITUTO EUVALDO LODI - CNPJ: 03.986.163/0001-83 (AGRAVADO), DIEGO MORAES DA SILVA - CPF: 038.281.341-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDUCIAL – DETERMINAÇÃO DE PENHORA SALARIAL PELO JUÍZO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO – CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS POSSÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Reputa-se válida a citação por edital, quando o réu esteja em local incerto e não sabido, e desde que evidenciado que foram realizadas todas as tentativas possíveis no contexto para a localização pessoal do executado, o que se verifica na espécie.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1023845-95.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

SADI FERREIRA

AGRAVADO:
INSTITUTO EUVALDO LODI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por
SADI FERREIRA
, contra a decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dra. Silvia Renata Anffe Souza
,

que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no. 0004419-55.2015.8. 11.0002, deferiu requerimento posto pelo autor da ação (ora agravado –
INSTITUTO EUVALDO LODI)
, e determinou a penhora de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento líquido mensal do executado, até o limite suficiente à satisfação do débito exequendo (Id 95700318).

Inconformado com o teor da decisão interlocutória, o agravante (Sadi) argui em suas razões recursais (Id 151213683) que somente teve conhecimento da execução
“na data de 10/11/2022, quando recebeu na empresa em que trabalha desde 04/04/1988, o mandado de penhora de seu salário. Ou seja, não foi regularmente citado nos termos da lei, pois sempre esteve em lugar certo e de facílima sabença, não podendo ser aplicado os efeitos da revelia”
.

Assevera que a citação efetuada na modalidade edital
“é nula, pois tem como requisito básico que sejam esgotados todos os meios de citação pessoal. O que não ocorreu no caso da execução em testilha. Aliás, na execução em epigrafe, não se utilizou de nenhum meio”.

Aduz que
“as tentativas de citação pessoal está equidistante de poder ser considerada ‘inúmeras tentativas’. Assim, a revelia no presente caso desafia a doutrina, a jurisprudência e a legislação aplicável”
e afirma ainda,
“se o agravado tivesse requerido uma busca sequer nos órgãos oficiais teria obtido a informação de que o agravante trabalhava e ainda trabalha no Atacadão S.A desde o ano 1988”.

Alega estarem presentes os pressupostos que autorizam a medida de urgência pleiteada.

Quanto ao risco de dano grave, argumenta que a penhora sobre 30% de seu salário
“tornará a dívida quase que eterna”
e acrescenta que
“é casado e pai de três filhos, sendo o único provedor da família. Assim, o valor remanescente de seu salário não será capaz de suprir todas as necessidades da família, e lhe fará muita falta no orçamento familiar”
.

Em relação à probabilidade do direito, invoca a nulidade da citação por edital mediante a assertiva de vínculo empregatício na empresa Atacadão S.A. desde o ano 1988, razão pela qual sustenta a existência de endereço certo de trabalho.

Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo para determinar o recolhimento do mandado de penhora e a suspensão da execução, enquanto no mérito, pugna pelo provimento recursal, para decretar a nulidade da citação por edital, determinando o retorno dos autos à fase de citação,
“anulando-se todos os atos dali em diante”
.

O efeito suspensivo foi
indeferido
por mim
, em 30/11/2022, conforme Id
152133680.

O agravado ofereceu a contraminuta no Id. 156467172, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preparo recursal devidamente recolhido
(Id 151229170).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da decisão quem após esgotados os meios para satisfação do débito, determinou
a penhora de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento líquido mensal do executado, até o limite suficiente à satisfação do débito exequendo.

Eis o teor do
decisum
hostilizado no ponto,
verbis
:

“(...)
Acolho
a forma de constrição indicada pela parte exequente no petitório de Id. 81742329, a qual deverá recair sobre percentual dos rendimentos salariais vincendos da parte executada, mediante bloqueio mensal na folha de pagamento, efetuada pela própria empresa empregadora.

Reputo ainda, que o desconto mensal no percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do devedor não compromete o seu sustento nem caracteriza ofensa ao artigo 833, inciso IV, do CPC, que veda a constrição de créditos decorrentes de salário. Assim, restarão 70% dos proventos para serem administrados da forma como melhor convier a parte executada.

O Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, X, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família, situação que se amolda ao caso dos autos (STJ, 3a TURMA, REsp no 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 14/11/2017, DJe 20/11/2017).

A propósito, cito os julgados do STJ e do Tribunal de Justiça deste Estado:

(...)

Desta forma, restando claro que outro caminho não há senão a realização de penhora para que, finalmente, o exequente obtenha êxito em receber seu crédito.

À luz dessas razões, e com apoio no artigo 139, inciso II, do CPC,
determino a expedição de mandado de penhora a ser cumprido junto ao empregador do devedor, para que seja bloqueado, mensalmente, 30% (trinta por cento) dos rendimentos salariais líquidos do executado SADI FERREIRA,
diretamente da folha de pagamento, até o limite suficiente à satisfação do débito exequendo
, intimando-o, no seguimento, da respectiva ordem
”
(Id. 957003318 – autos de origem)

Não se conformando com o pronunciamento judicial, recorre o executado/agravante, alegando, em suma,
que
somente teve conhecimento da
execução
na data de 10/11/2022, quando recebeu na empresa em que trabalha o mandado de penhora de seu salário, sendo que não foi regularmente citado nos termos da lei, pois sempre esteve em lugar certo, não podendo ser aplicado os efeitos da revelia
.

Discorre, ainda, que a
citação na modalidade edital
é nula, pois tem como requisito básico que sejam esgotados todos os meios de citação pessoal, o que não ocorreu no caso da execução em testilha, pugnando inicialmente pela suspensão da execução com o recolhimento do mandado de penhora e, no mérito, pela decretação da nulidade de citação,
determinando-se o retorno dos autos à fase de citação, anulando-se todos os atos dali em diante
.

Ocorre que, da análise d
os autos originários, verifica-se
a realização de atos processuais e diligências em direção à citação do executado, todas infrutíferas (Id 59878670-pág.76/110), fato a ensejar a nomeação de Curador Especial que apresentou Embargos à Execução oportunamente no feito executivo, embora fundamentado em negativa geral, motivando seu não acolhimento pela magistrada singular (Id 103153124), seguindo-se, recentemente, da oposição de exceção de pré-executividade pelo causídico que subscreve o presente instrumento (Id 103965731), ainda pendente de análise no Juízo
a quo
, de modo que, nesta seara, tem-se pela regularidade da citação ficta.
Outras diligências na tentativa de localização/intimação dos devedores também foram realizadas, porém, todas infrutíferas.

Portanto, considerando que todos os meios disponíveis para a localização do executado, ora agravante, na hipótese concreta, se exauriram, entendo que a citação por edital não apresenta qualquer vício, mostrando-se escorreita a decisão agravada.

Quanto ao tema, não é outro o entendimento desta e. Corte de Justiça, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO CITAÇÃO POR EDITAL –ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE CITAÇÃO DO DEVEDOR – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO – INDEFERIMENTO – REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS
– RECURSO DESPROVIDO. O pedido de concessão de efeito suspensivo a agravo de instrumento condiciona-se a presença dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso ou de risco de dano grave ou difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil.”
(TJ-MT 10170556620208110000 MT, Relator: DES. MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 15/03/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/03/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS POSSÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. Reputa-se válida a citação por edital, quando o réu esteja em local incerto e não sabido, e desde que evidenciado que foram realizadas todas as tentativas possíveis no contexto para a localização pessoal do executado, o que se verifica na espécie. Recurso desprovido”
(TJ-MT 10026768620218110000 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/06/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2021).

Logo não há se falar em nulidade a ensejar o recolhimento do mandado de penhora salarial, devendo a decisão

agravada ser mantida na íntegra.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso
, mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023